Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. VIOLAÇÃO MÚTUA DA INTEGRIDADE CORPORAL E PSICOLÓGICA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - Evidenciada nos autos a ocorrência de lesões corporais recíprocas, o pedido de indenização por danos morais é procedente, em razão dos danos causados à integridade corporal e psíquica de cada ofendido.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.

III – Apelação parcialmente provida.